Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-97.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Direito processual penal. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Omissão do julgado. Inexistência. Reexame da matéria julgada. Insatisfação com o resultado do julgamento. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração visando sanear supostos vícios apontados no julgado.

II. Questão em discussão
2. Há dois pontos em discussão. (i) não enfrentamento da tese de legítima defesa; e, (ii) dúvida sobre apreciação das provas.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a examinar e a rebater todas as alegações do recurso, devendo-se ater a expor os motivos que o levaram a formar seu convencimento com fundamentos jurídicos bastantes para demonstrar as razões pelas quais deu à lide determinada solução.

5. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, os vícios apontados, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.